Tribunal: TJDFT
Processo: 0708773-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. PORTARIA CONJUNTA N. 4 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO – SEGETH. SETOR HABITACIONAL JARDINS MANGUEIRAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. RESOLUÇÃO N. 04/2008 DO TRIBUNAL PLENO DO TJDFT. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

1. Nos termos da Portaria Conjunta n. 4 da Secretaria de Estado de Gestão do Estado do Território e Habitação – SEGETH – a área do Setor Habitacional Jardins Mangueiral está inserida na Região Administrativa do Jardim Botânico.
2. Conforme dispõe a alínea “h”, do § 1o, do art. 2o, da Resolução n. 4/2008, do Tribunal Pleno Administrativo do TJDFT, a Região Administrativa do Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília
3. Definido que a menor reside com sua genitora no Setor Habitacional Jardins Mangueiral, área localizada na Região Administrativa do Jardim Botânico, a qual se encontra sob jurisdição da Circunscrição Judiciária de Brasília, o conflito negativo de competência merece ser admitido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado da Terceira Vara de Família de Brasília.Maioria.